Tribunal: TJES
Processo: 5001398-25.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001398-25.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO BMG SA
REPRESENTANTE: FABIO DA SILVA GONCALVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Solicito vista dos autos.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: FABIO DA SILVA GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VITOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Tese do requerente:
Alega
, em síntese, que em 2014 firmou contrato de empréstimo junto ao Banco BMG no valor aproximado de R$ 5.500,00, restando acordado que os descontos seriam realizados em seu contracheque. Afirma que foi pago a quantia de R$ 15.481,15, sem previsão de cessação dos descontos. Aduz que descobriu, posteriormente, se tratar na verdade de contrato de cartão e crédito consignado. Requer
eu

liminarmente a cessação dos descontos mensais em sua folha de pagamento e abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado BMG CARD, bem como sua quitação,
e
a condenação do requerido a reparar os danos materiais, restitu
ídos
em dobro, e, danos morais.

2.
Tese do Recorrente:
O Banco alega em sede recursal que a forma de contratação foi informada desde o início do contrato. Afirma que o recorrido realizou dois saques com o cartão, um de R$ 4.674,00 e outro de R$ 4.868,00 e não apenas um. Que existe previsão em contrato de desconto do valor mínimo. Aduz que a parte recorrida não pode querer mudar a cláusula contratual. Alega que não há cobrança ilegal de encargos, não havendo que se falar em limitação da taxa de juros. Afirma que não houve ilícito por parte do Banco, sendo portanto indevido o dano moral. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de danos morais.
3.

Tese do Recorrido:
Aduz o recorrido, em síntese, que foi ludibriado quando contratou cartão de crédito consignado acreditando que se tratava de um empréstimo consignado, com parcelas fixas. Afirma que antes de receber e desbloquear o cartão, o recorrente transferiu para a conta do autor a quantia de R$ 4.674,00 e R$ 4.868,05. O recorrido não sacou os valores e sim o recorrente realizou transferência via TED para a conta do autor. Afirma que o Banco age de forma abusiva e recorrente. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.
4.

SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar a liminar deferida; b) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entre as partes; c) declarar a quitação do empréstimo firmado entre o autor e o banco requerido e, d) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar da citação
.”
4.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá o banco fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva
.
É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam
.
Até a tese do recorrente baseada no fato do consumidor ter realizado saques com o autor, para demonstrar que tinha conhecimento de seu objeto, não confere com a realidade, eis que foram realizados TEDs para sua conta bancária, não tendo ocorrido qualquer utilização do cartão de crédito para qualquer função.

No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.